Tribunal: TJDFT
Processo: 0731686-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CERCEAMENTO DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. SEGURADORA DE VEÍCULOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA ATRÁS. RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de danos materiais sofridos por seguradora em razão de acidente veicular envolvendo segurado.
2. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito encontra-se suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Visa-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC/2015).
3. Em se tratando de colisão traseira, presume-se que a culpa pelo acidente seja do motorista que vem atrás do veículo sinistrado, ante a clara inobservância das regras elementares de trânsito (art. 28, 29, II, ambos do CTB), e que somente pode ser refutada mediante a demonstração inequívoca de um fato obstativo, relacionado à conduta de terceiro ou do próprio motorista do veículo da frente, e que, assim, permita alcançar conclusão de que o acidente decorreu de causa diversa.
4. No caso dos autos, a ré não logrou demonstrar que os fatos se deram de modo diverso do que se infere da presunção de culpa pelo acidente do condutor que trafega no veículo de trás. Como consequência, sua conduta é o bastante para atrair sua responsabilidade pelo evento danoso.
5. Não tendo sido a ré capaz desincumbir-se quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme previsão do art. 373, inciso II, do CPC, a procedência do pedido autoral é medida que se impõe.
6. Apelação conhecida e desprovida.